Tribunal: TJMT
Processo: 1014182-62.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014182-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERLEIDE MARIA DE LIMA - CPF: 029.668.741-39 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), KAIQUE DE LIMA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

APELAD
O
:

ERLEIDE MARIA DE LIMA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA
DE
SEGURO DE VIDA
– PRELIMINAR
ES
DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
E
F
ALTA DE INTERESSE DE AGIR
–
REJEIÇÃO
–
MÉRITO –

MORTE
ACIDENTAL –

RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS
–

ÔNUS QUE A SEGURADORA NÃO SE DESINCUMBIU

–
ART 373, I CPC –

NEGATIVA INJUSTIFICADA

–
ILEGALIDADE
–
DEVER DE PAGAR O CAPITAL SEGURADO
–
AUSÊNCIA DE BENEFICIÁRIO NA APÓLICE DE SEGURO
–
GENITORA QUE COMPROVA SER LEGÍTIMA HERDEIRA NA ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA
–

PREQUESTIONAMENTO
– REJEIÇÃO –

SENTENÇA
MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Não há falar-se emilegitimidadepassiva
,
se comprovado que
a seguradora pertence ao mesmo grupo econômico da
instituição financeira
que entabulou contrato, objeto da demanda
.

2.
Nos casos em que a
s
eguradoraoferece contestação ao mérito
da questão,
e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença dointeressedeagir.

3.
Tratando-se de
seguro
s
de vida, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado deverá ser pago aos herdeiros do segurado, segundo a vocação hereditária
.

4.
Incumbe ao réu, comprovar
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

5.
Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
pel
o
Apelante
BANCO DO BRASIL S
.
A
.
, contra
sentença proferida
(ID.
nº
20
7200
653
)
pelo MM. Juiz de Direito da
Sétim
a

Vara Cível
da Comarca de
Cuiabá

-

M
T
, que nos autos d
a
Ação De Cobrança
d
e
Seguro de Vida
,

proposta por

ERLEIDE MARIA DE LIMA

em face do Apelante
,

que julgou
parcialmente
procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

(...)

Extrai-se dos autos que o filho da Autora/
Kaique
de Lima Souza possuía Seguro de vida empresarial BB SEGUROS, sob proposta nº: 2545677879 e
numero
de apólice: 0481933265, Grupo: 0993, Código
agencia
contratante: 8687, nome da
agencia
contratante: EMPRESA PTE FERRO.

O certificado do seguro de vida em grupo é claro ao estabelecer a cobertura de
R$ 131.123,18 (cento e trinta e um mil cento e vinte e três reais e dezoito centavos)
em caso de morte natural ou acidental.

Impende destacar que
o Conselho Nacional de Seguros Privados- CNSP, editou a resolução CNSP nº 117, de 2004, da qual pode ser extraído o conceito de morte acidental.
O
segurado faleceu em 04/01/2021, tendo como causa da morte “
traumatismo crânio encefálico, instrumento perfuro cortante
”, portanto, enquadra-se no conceito de morte acidental, conforme previsto no contrato.

Diante de tais circunstâncias, a autora ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação da demandada ao pagamento de indenização da apólice securitária no valor total do capital individual contratado (
R$ 131.123,18
).

Sabe-se que o contrato de seguro é regido por normas especiais e, sendo um contrato nominativo do Código Civil, somente se responsabiliza a seguradora pelos riscos contratados, nos exatos termos dos artigos 757 e 760 da referida legislação.

No entanto, para que eventuais estipulações constantes no contrato de seguros sejam válidas, é necessário
que o segurado tenha sido cientificado acerca da cláusula limitadora do direito. Inclusive, sobre tais cláusulas, o artigo 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, preconiza que “as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”.

Assim, não caberia a recusa quanto à cobertura securitária, em razão do óbito da segurada em 04/01/2021, sendo devido ao pagamento com relação aos seus herdeiros/mãe.

Como cediço, se a morte do segurado ocorrer de maneira não premeditada, a seguradora deve pagar ao beneficiário o valor da indenização previsto na apólice.

Dessa forma, tenho que a Autora logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), ao passo que a Requerida não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (art. 373, II, CPC).

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Ação de Cobrança ajuizada por
ERLEIDE MARIA DE LIMA
, para
CONDENAR
o Requerido
BANCO DO BRASIL S/A,
ao pagamento no valor de
R$ 131.123,18 (cento e trinta e um mil cento e vinte três reais e dezoito centavos),
acrescidos de correção monetária pelo índice INPC desde o
inicio
da vigência da apólice e juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

(grifo original)

(...)

Em suas razões recursais a

parte recorrente

invoca os
seguintes
questionamentos fático-jurídicos
:

Preliminar
es
.

Da
i
legitimidade
p
assiva
“ad causam”.

Da f
alta de
i
nteresse de
a
gir
.

Mérito

Da ausência de responsabilidade civil
, ante a culpa exclusiva do beneficiário, pela ausência de juntada
de documentos necessários em processo administrativo;

Ausência do dever de indenizar.

Do prequestionamento.

Recurso
tempestivo
e custas
recolhidas
.

(ID
nº
20
8920652
).

A

Apelada apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

(ID
nº 20
8483239
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

APELAD
O
:

ERLEIDE MARIA DE LIMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar arguida pela parte recorrida
.

1.1.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

P reliminar es arguida s pela parte recorrente
.

Da
i
legitimidade
p
assiva

“Ad Causam”
.

O Apelante

BANCO DO BRASIL
S.A.
,
argui
u
preliminar de ilegitimidade passiva, sob
a alegação
de
que o contrato de
s
eguro
de
v
ida
,
objeto da presente lide, não fora entabulado com a empresa recorrente, e sim, com a empresa BB Seguros S.A.

A
preliminar vindicada merece rejeição
,

pois,
n
o caso em apreço, observo que os documentos trazidos aos autos não deixam dúvida de que a
contratação da apólice do seguro de vida junto à
BB
Seguros
-
Banco
Brasil
,
est
á
atrelado aos serviços prestados pela instituição financeira recorrente, que integra o mesmo grupo econômico da subsidiaria, inclusive com o contrato timbrado em seu nome.

Nesse sentido
é a jurisprudência hodierna
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - PRELIMINARES
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO -
PRESCRIÇÃO ÂNUA - INOCORRÊNCIA
– REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
SUSPENSÃO PRAZO PRESCRICIONAL – PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA REALIZADA PELO INSS – CONCESSÃO DE
AUXILIO
-ACIDENTE – PRESUNÇÃO RELATIVA – IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a instituição financeira em que o seguro estava atrelado aos serviços prestados.

(...)

(N.U 1000640-24.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 24/03/2024)
.
”

Rejeito tal preliminar agitada pela Apelante.

É como voto.

Da
preliminar de falta de interesse de agir
;

O Apelante arguiu a preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que não restou demonstrado
a necessidade ou utilidade do processo contra
a
instituição financeira
demandada
.

Nesta senda, conforme devidamente explicitado no
tópico 2.1.
, a responsabilidade é solidária, pois,
atribui-se legitimidade a empresas diversas que pertencem
à

um mesmo conglomerado econômico como uma forma de proteção ao consumidor, sendo possível acionar qualquer empresa pertencente ao grupo econômico em decorrência de contrato firmado com um
a
das empresas do conglomerado.

Ademais, percebo que houve a devida comprovação pela demandante de ter sido ofertado requerimento prévio, porém, com recusa por parte da empresa demandada
, no que se refere ao pagamento da indenização securitária
, conforme se observa no
ID nº 208483202 e seguintes.

Rejeito tal preliminar agitada pela Apelante.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da ausência de responsabilidade civil, ante a culpa exclusiva do beneficiário, pela ausência de juntada de documentos necessários em processo administrativo;

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da
espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos,
que o “de cujus”
, Sr.
Kaique
de Lima Souza
,
possuía
apólice de seguros
nº 000328457,
denominado

BB Seguro Vida Empresa Flex Seguros
.
(ID nº 208483201)

A recorrida ajuizou a ação, asseverando ser genitora do “
de cujus
”
, portanto, beneficiária legal da apólice
, e, que
a empresa recorrente recusou, injustificadamente, o pagamento da indenização securitária na via administrativa
.

Lado outro, afirma a
instituição financeira
recorrente, não ter responsabilidade civil

no presente caso,
visto que,
houve a
configuração de
excludente d
e
responsabilidade,
portanto, não havendo o que se falar em pagamento da indenização securitária.

Prosseguiu afirmando, que a ausência
de
pagamento da indenização, ocorreu por culpa exclusiva de terceiros.

Pois bem.

A demanda gira em torno da recusa no pagamento da indenização securitária, por parte da instituição financeira
, sob o argumento de
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do terceiro, ante a
ausência de envio de documentos necessários à realização do pagamento da indenização securitária.

Pela análise do conjunto probatório, percebo que
não assiste
razão
à apelante
, pelos motivos que serão expostos.

Registro que, a
interpretação do contrato de seguro,
como
no presente caso
, que
s
e trata de

contrato de adesão, deve pautar-se sempre a favor do consumidor
, conforme decorre dos
artigos 6º, incisos IV e VIII e 47, ambos do CDC
.

Vejamos
:

Art
. 6º São direitos básicos do consumidor:

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais
, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Art
. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Nesta senda,
registro
que as teses de defesa
do banco recorrente
,
em sede de contestação e n
as razões de apelo, carecem de lastro probatório.

Ora, apesar
das alegações,
registro
que a referida instituição, não trouxe aos autos, sequer, o processo administrativo que ensejou na recusa no pagamento da indenização, por ausência de envio de documentos necessários para o pagamento da referida indenização, razão pela qual,
rejeito o argumento de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva d
e terceiros, conforme alegado pelo recorrente, em razão da
ausencia
de comprovação de tais fatos
.

Senão, vejamos o que preleciona o artigo 14,
§ 3
º ,
II
do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3º O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar:

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

Anoto ainda, que o artigo 373, I, do Código de Processo Civil é bastante claro, quanto a incumbência do ônus probatório:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Noutro giro,
é sabido que o seguro de vida é um contrato firmado por uma pessoa (segurado) junto a uma seguradora, para buscar garantir segurança e tranquilidade caso ocorra algum imprevisto, como um acidente, doença ou até mesmo um falecimento.

A seguradora recebe um valor mensal (prêmio) previamente ajustado e, em caso de o risco segurado vir a se concretizar (sinistro), os beneficiários terão direito ao recebimento de uma indenização.

Estabelecem os artigos 757 e 765 do Código Civil:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na
conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.

Nesta senda, é
cediço que há previsão legal, contida
no art. 732 do Código Civil, onde preconiza que, no caso de morte, e na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, há que se observar a ordem de vocação hereditária para efetuar o pagamento da indenização:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros

do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Ademais, o artigo 1829 do Código Civil, preleciona acerca da ordem
de deferimento, da
sucessão legítima, senão vejamos:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I -
aos
descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único
);ou
se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II -
aos
ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV -
aos
colaterais."

Desta feita, pela análise dos documentos acostado aos autos, o titular
da apólice, era solteiro
, não possuindo cônjuge
,
portanto, sua genitora, faz jus ao recebimento da indenização, tendo em vista, que é a primeira
na ordem de beneficiár
ios legais
. Outrossim, apesar de ser
ônus
da instituição financeira, comprovar que exigiu
tal documentação,
acerca do genitor do segurado, que certamente, também concorreria com a genitora, no que diz respeito a tal indenização securitária,
entendo que a
Sra.
Erleide
Maria de Lima
, ora recorrida, goza de
total
legitimidade para o recebimento da indenização, por força do
s
artigo
s

mencionado alhures.

Ademais, ao compulsar os documentos trazidos aos autos, percebo a seguintes informações contidas na apólice de seguros contratadas:

previsão de início de vigência às 00:00 de 10/09/2020, com término às 00:00 de 10/09/2024.

Prev
isão de
pagamento de R$131.123.18, se o sinistro decorre de morte natural ou acidental
;

Desta forma
,

a recorrida, é a primeira herdeira na ordem sucessória do segurado
e que
a morte do segurado,

ocorreu em 04/01/2021, portanto, na vigência da apólice
.

Considerando ainda,
que não consta dos autos, as condições especificas da morte do “de cujus”, e, que consta na certidão de óbito que a causa morte se deu por
“traumatismo crânio encefálico, instrumento perfuro cortante
”, bem como, que o banco recorrente não trouxe aos autos, qualquer informação que o evento morte tenha ocorrido por outros motivos, que não seja a morte acidental, não se desvencilhando de seu ônus probatório
(
art
373, I CPC).

De forma que, devidamente
preenchidos os requisitos para
pagamento
da indenização securitária
, o
pagamento da apólice

no valor
R$
131.123
,
18
(cento e trinta e um mil, cento e vinte e três reais e dezoito centavos),
à Sra.
Erleide
Maria de Lima, genitora do “de cujus”,
é a medida que se impõe
,
mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

Neste sentido, é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E DANOS MORAIS.
SEGURO DE VIDA. MORTE ACIDENTAL. ACIDENTE QUE DESENCADEOU SEQUELAS ATÉ A MORTE. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR.
DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

É devida a indenização por morte acidental quando comprovada a relação entre as sequelas do acidente e a causa da morte, não importando que o falecimento tenha ocorrido durante a internação hospitalar.
Caso em que está suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e a morte. Quanto ao dano moral, caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a honra, a reputação, a personalidade, o sentimento de dignidade ou que passe por dor, humilhação e constrangimentos. A negativa no presente caso ultrapassa o mero descumprimento do contrato, que enseja o dever de indenizar. No caso, o valor arbitrado está dentro da proporcionalidade e razoabilidade não se mostrando excessivo.

(N.U 1009923-03.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)
.

Além disto, as articulações fático-jurídicas acima destacadas
evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

A
nte o resultado do julgamento,
deixo de majorar os honorários arbitrados em desfavor do Apelante
,
tendo em vista que, foram arbitrados no patamar máximo de 20
%
(vinte por cento),
pelo Juízo de 1º Grau,
nos termos

do
art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024